Tribunal: STF
Processo: ARE 1199841
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOCORRÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.



    1. Nos termos do art. 183 do Código de Processo Civil, a contagem dos prazos para a interposição de recursos terá início a partir da intimação pessoal do órgão de representação processual da municipalidade envolvida.



    2. In casu, ausente a intimação pessoal da procuradoria municipal, reputa-se tempestivo o extraordinário. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.